Tribunal: TJBA
Processo: 8014399-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014399-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ICARO PINHEIRO DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR EXPOSIÇÃO A RISCO DE CONTAMINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE DEPENDE DE AFERIÇÃO NOS TERMOS REGRADOS PELO ARTIGO 6º DO DECRETO 9.967/2006. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ EM HIPÓTESES SIMILARES JULGADAS POR ESTE TRIBUNAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O Impetrante alega que a pandemia é de conhecimento público e notório e os policiais militares, por desempenharem atividade essencial, estão expostos a riscos adicionais. Busca a concessão da segurança para obter adicional de insalubridade. II - O adicional pretendido é direito assegurado pela legislação de regência, notadamente o artigo 92, V, “p”, da Lei 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). III - O direito vindicado, porém, para que seja reconhecido como líquido e certo, depende de preenchimento dos requisitos normatizados pelo Decreto 9.967/2006, dentre eles a aferição do exercício efetivo de atividade em condições de insalubridade, comprovada pela apresentação de laudo pericial com visto da chefia imediata do servidor (artigo 6º, Decreto citado). IV - Nos autos, o Impetrante não colacionou o laudo necessário, evidenciando a inexistência de prova pré-constituída e a consequente imprestabilidade do mandamus para o fim colimado. V - O acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita obsta a análise da segurança pleiteada, visto que o próprio mandado é denegado antes da incursão meritória, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei 12.016/2009. Preliminar acolhida. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8014399-82.2020.8.05.0000, figurando como Impetrante ÍCARO PINHEIRO DE SOUZA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma definida no Voto condutor. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA